Tribunal: STF
Processo: RHC 263904
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 994.137/SP (e-doc. 39).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.441 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4).  



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 24). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, o recorrente alega a inépcia da denúncia, ao argumento de que inexiste descrição mínima dos fatos capazes de vinculá-lo à posse da substância entorpecente apreendida, bem como individualização da conduta quanto ao delito de associação para o tráfico. Aponta cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica nos aparelhos celulares apreendidos, o que, segundo afirma, acarreta a nulidade do processo diante da falta de produção de provas essenciais, configurando violação ao devido processo legal e à ampla defesa. No mérito, argui a insuficiência probatória para a condenação. Sustenta, também, a desproporcionalidade e ilegalidade na fixação da pena-base. Pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.  



    6. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia, em razão de sua inépcia. Pleiteia, ainda, a anulação do feito por cerceamento de defesa, decorrente da indevida negativa de produção de prova pericial nos aparelhos celulares apreendidos, desde a fase processual em que a diligência deveria ter sido realizada. No mérito, postula a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; o afastamento da condenação pelo crime de associação para o tráfico, por ausência de demonstração de vínculo associativo estável e permanente; a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, alternativamente, a diminuição da fração de aumento para 1/8; e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.  



    7. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 69).  



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou haver transitado em julgado a condenação em 15/05/2024.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 15/05/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 04/04/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 22/09/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator